Tribunal: TJSP
Processo: 2199829-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2199829-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
JOSÉ VALDESIR PAIUTA, é embargado JUCELIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2199829-30.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: JOSÉ VALDESIR PAIUTA
EMBARGADO: JUCELIO DA SILVA
COMARCA: AMERICANA
JUIZ: GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO
AÇÃO: DIREITO CIVIL
VOTO No 30818
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO COM
RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO – INVIABILIDADE-
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
-
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 124/125, com ocorrer contradição ao determinar o recolhimento do
preparo em dobro, uma vez que as custas foram devidamente recolhidas.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, o apelo não detém condições de ser conhecido; é que a peça de
interposição está completamente dissociada do V. Acórdão prolatado, e nem indica
eventual omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
NÃO SE CONHECE do recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica